Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732261-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA AMELIA ARAUJO DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista o teor da petição ID 30551423, e respetivos documentos apresentados pelos advogados da Embargante, reputo válidos todos os atos praticados pelos mesmos após o dia 05/09/2019. Aguarde a Secretaria o decurso do prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 112, § 1o do CPC. Após referido prazo, determino à Secretaria que proceda a exclusão dos atuais patronos da Embargante do cadastro dos presentes autos, bem como certifique o trânsito em julgado do acórdão ID 26955264 e ID 28815519, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito